Tribunal: TJDFT
Processo: 0748440-34.2021.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO.
I - Inviável a absolvição pelo crime de violação de domicílio, quando as declarações firmes e coesas da vítima, confirmadas pelos depoimentos das testemunhas policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram sem qualquer dúvida que o réu entrou e permaneceu no imóvel, sem a devida autorização.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - O delito de violação de domicílio é de mera conduta, consumando-se no exato momento em que o réu ingressa e permanece no local, sem a devida anuência da vítima, sendo dispensável perquirir o objetivo final da conduta ou propósito do agente.
IV - Recurso conhecido e desprovido.